Tribunal: STF
Processo: ACO 1646
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação cível originária. Lei 11.977/2009. Programa “Minha Casa Minha Vida”. Descontos em custas e emolumentos. Extinção da ação sem resolução do mérito. 



    1. A alteração do quadro normativo e a mudança do entendimento administrativo sobre os descontos cujo cumprimento se buscava efetivar esvaziaram o objeto da ação. Precedente.



    2. Edição de lei pelo Estado que reproduz os dispositivos da Lei Federal. Superveniente ausência de resistência do réu em cumprir a norma federal.



    3. Eventuais hipóteses de descumprimento da norma federal ou estadual sobre os descontos de custas cartorárias no Programa “Minha Casa Minha Vida” devem ser resolvidas caso a caso, inclusive quanto à sanção a ser aplicada.



    4. Extinção da ação sem resolução do mérito. Agravo a que se nega provimento.